Tribunal: STF
Processo: ARE 880543
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-05-26
Data de publicação: 2015-05-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. ELEIÇÕES DE 2012. CARGO DE PREFEITO. INDEFERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE. REJEIÇÃO DE CONTAS. ARTIGO 1º, I, G, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/1990. PETIÇÃO DE AGRAVO CONTRA A INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO RECEBIDA PELO PROTOCOLO DO TSE APÓS O TRÍDUO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. ARTIGO 282 DO CÓDIGO ELEITORAL. SÚMULA Nº 728 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.